Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. BAGAGEM DANIFICADA E EXTRAVIADA PROVISORIAMENTE. SUBTRAÇÃO DE ITENS NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.303,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 referentes aos danos morais.

2. Em suas razões recursais (ID 59871519), a recorrente afirma que não cometeu ato ilícito, realizando todos os esforços para localizar a devolver a bagagem extraviada. Acrescenta que os itens apontados como subtraídos poderiam ter sido levados na bagagem de mão e que há recomendação da ANAC nesse sentido, no que se refere a objetos de valor. Refere que não há, nos autos, comprovação de que os itens alegadamente furtados estavam realmente na mala. Sustenta a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a necessidade de diminuição do valor indenizatório fixado. Postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59871520 e 59871521). Foram ofertadas contrarrazões (ID 59871522).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Na petição inicial (ID 59871470), a recorrida relata que realizou uma viagem aérea em 10/01/2024, porém a sua bagagem despachada não chegou ao destino final. Relata que a mala somente foi devolvida no dia 13/01/2024, contudo, estava rasgada (IDs 59871483 e 59871489) e com itens faltando (notebook e joias, conforme ID 59871494).

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

7. No caso dos autos, constata-se clara falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que possuía a obrigação de entregar a bagagem despachada pela consumidora sem danos, incidindo a responsabilidade objetiva fixada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Quanto aos danos materiais, mostram-se incontroversas as avarias causadas à mala, conforme vídeos de IDs 59871483 e 59871489. Entretanto, no que diz respeito às joias e ao notebook, não há, nos autos, quaisquer elementos aptos a comprovar que efetivamente estavam na bagagem despachada, mesmo porque são itens que geralmente são acondicionados na bagagem de mão, de modo que o ressarcimento desses objetos ser afastado.

9. No que tange ao dano moral, sabe-se que o mero descumprimento contratual não enseja o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Contudo, na hipótese, a recorrida ficou três dias sem os seus pertences, além de ter recebido a sua bagagem com avarias, o que ultrapassa a esfera do mero dissabor e dos aborrecimentos da vida comum. Correta, portanto, a condenação.

10. Por outro lado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das características das partes e da jurisprudência desta Turma Recursal, tem-se que o montante foi fixado de maneira excessiva, devendo ser reduzido ao patamar de R$ 3.000,00, que se mostra suficiente a reparar os danos sofridos. Nesse sentido: Acórdão 1762725, 07174854920238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da reparação pertinente aos danos materiais para montante de R$ 1.169,90 (mil cento e sessenta e nove reais e noventa centavos), referente ao valor da bagagem danificada, bem como a indenização a título de danos morais, que deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.